Tribunal: TJES
Processo: 0027665-08.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027665-08.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WATTSON MUNIZ LIMA JUNIOR

APELADO: RHC COMERCIO DE CASAS PRE FABRICADAS LTDA ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas, constitui medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas, sem a demonstração cabal do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial, tal qual ocorrido no caso concreto; outrossim, também inexistem suficientes elementos para que seja aplicada a chamada “Teoria da Aparência”.

2)
Não há indícios de que o negócio jurídico tenha sido conduzido pela 2ª requerida Kone Sul, tampouco de que as negociações tenha sido conduzidas por prepostos de sobredita empresa, tendo o contrato sido celebrado, tão somente, com a 1ª requerida RHC que em momento algum menciona a 2ª requerida Kone Sul; de igual forma, do memorial descritivo consta como “contratada” apenas a 1ª requerida RHC, cujo nome fantasia é Real Casas, cuja representante legal assinou o recibo de pagamento.

3)
O único elemento, que mais se aproxima de uma possível parceria entre as requeridas, é o material publicitário que contém os logotipos de ambas as empresas, o que, todavia, é insuficiente para caracterizar um grupo econômico entre elas, para fins de responsabilização solidária pelos danos sofridos pelo autor.

4
)
Especificamente em relação ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor e a 1ª requerida, o verificado inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que as suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade do contratante.

5)
Apesar da frustrada expectativa diante da ausência de conclusão do serviço contratado – edificação de uma casa – tal fato não tem o condão da abalar a honra subjetiva do autor, de forma a ensejar o dever de reparação por danos extrapatrimoniais.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Wattson Muniz Lima Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id 11138341), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 11138348) que, na presente “
ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e ressarcimento de valores
” ajuizada em face de
RHC – Comércio de Casas Pré-Fabricadas Ltda-ME
e de
Kone Sul Madeiras Importação e Exportação Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes; e
(ii)
condenar a requerida RHC a restituir ao autor a importância de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais). Por sua vez, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª requerida Kone Sul e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 11138350), em síntese:
(i)
a 2ª requerida Kone Sul é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, à luz da teoria da aparência e da verificada formação de grupo econômico com a 1ª requerida RHC;
(ii)
as apeladas feriram o direito do consumidor ao agirem com total descaso, desrespeito e negligência, configurando a má prestação de serviços, o que causou danos de ordem não apenas material, mas também moral;
(iii)
a responsabilidade civil imputada às apeladas deve ser analisada à luz da teoria objetiva, bastando apenas a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre elas;
(iv)
o maior dano sofrido foi o fato de comprar e pagar por aquilo que não foi entregue, além de todo os esforços para tentar solucionar a questão, administrativamente, sem sucesso; e
(v)
deve a sentença ser parcialmente reformada a fim de reconhecer a legitimidade passiva da 2ª requerida Kone Sul, além de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretendida reforma da sentença em relação a dois pontos:
(i)
ilegitimidade passiva da 2ª requerida Kone Sul; e
(ii)
pedido de indenização por dano moral.

De saída, julgo necessário melhor contextualizar os fatos que ensejaram a propositura da presente ação. Vejamos.

De acordo com o autor, após as negociações realizadas com a 2ª requerida Kone Sul, celebrou contrato de prestação de serviços com a 1ª requerida RHC, no dia 12/09/2008, cuja finalidade era o fornecimento de um kit/casa pré-fabricada em tijolinho ecológico e maciço, a ser construída com área de 161,89m2 no Loteamento Jardim das Palmeiras, Rua nº 2, Lote 3, Meaípe, Guarapari/ES.

Ainda conforme a sua narrativa, embora apenas a 1ª requerida RHC figure do contrato, o negócio jurídico foi celebrado na sede da 2ª requerida Kone Sul, a partir das negociações conduzidas por funcionários desta. Afirma ainda que o negócio jurídico foi celebrado pelo valor global de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), a ser pago em 3 (três) parcelas, das quais pagou a primeira (R$ 58.320,00) no ato da assinatura do contrato, ao passo que as demais (R$ 19.440,00 cada), seriam pagas, respectivamente, na conclusão da cobertura do telhado e na entrega das chaves.

Afirma ainda que o prazo de entrega da obra era de 120 (cento e vinte) dias após o término da fundação, de responsabilidade do autor, bem como que entregou 3 (três) cheques referentes a cada uma das parcelas do preço, bem como que, apesar de a fundação ter ficado pronta no dia 02/12/2008, os materiais para obra não foram entregues no prazo e as obras realizadas apresentam falhas construtivas, restando paralisada até a data em que foi proposta a ação (14/09/2009), daí porque postulou a rescisão do contratual por força do inadimplemento contratual por parte das requeridas que, como dito, restou reconhecido no Juízo de 1º grau somente em relação a 1ª requerida RHC, por ter sido extinto o processo, sem resolução de mérito, no que se refere à 2ª requerida Kone Sul, dada a sua ilegitimidade passiva ad causam, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em face do que se insurge a parte autora, além do julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Inicio pela alegada legitimidade passiva da 2ª requerida Kone Sul, à luz da teoria da aparência e diante da alegada formação de grupo econômico com a 1ª requerida RHC.

A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido e, nos dizeres do Tribunal da Cidadania, “
A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as parte
s
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.522.142/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

Como se sabe, o reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas, constitui medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas, sem a demonstração cabal do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial
1
, tal qual considero ocorrer no caso concreto; outrossim, considero também não haver suficientes elementos para que seja aplicada a chamada “Teoria da Aparência”, tal qual postulado pelo autor/apelante.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25,
caput
e § 1º), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.

Portanto, ainda que a 2ª requerida Kone Sul não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, seria possível reconhecer, ao menos em tese, a sua responsabilidade solidária no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor
”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.977.504/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Em que pese a argumentação do apelante, considero que os elementos por ele reunidos, em prol da caracterização de grupo econômico entre as duas pessoas jurídicas requeridas e da aplicação da chamada Teoria da Aparência, adianto, desde já, que minha orientação é em prol da manutenção da sentença em relação ao ponto.

Alega o autor/apelante que “
ao procurar o estabelecimento comercial da apelada Kone Sul, para adquirir uma casa pré-fabricada, o Apelante foi conduzido para fechamento de contrato com a apelada RHC, com convicção de se tratar da mesma empresa
”, bem como que a empresa Kone Sul “
realizou todas as negociações comerciais com o Apelante, tendo o contrato sido assinado nas dependências da referida empresa
” (Id 11138350, p. 4).

A meu ver, não há indícios de que o negócio jurídico tenha sido conduzido pela 2ª requerida Kone Sul, tampouco de que as negociações tenha sido conduzidas por prepostos de sobredita empresa, tendo o contrato sido celebrado, tão somente, com a 1ª requerida RHC (fls. 43/45) que em momento algum menciona a 2ª requerida Kone Sul; de igual forma, do memorial descritivo consta como “contratada” apenas a 1ª requerida RHC, cujo nome fantasia é “Real Casas” (fls. 56/57), cuja representante legal assinou o recibo de pagamento (fl. 59).

O único elemento, que mais se aproxima de uma possível parceria entre as requeridas, é o material publicitário que contém os logotipos de ambas as empresas (fl. 49), o que, todavia, considero ser insuficiente para caracterizar um grupo econômico entre elas, para fins de responsabilização solidária pelos danos sofridos pelo autor.

A respeito disso, é acertada a conclusão do juiz sentenciante de que “
a mera indicação no sítio eletrônico da primeira demandada de que a segunda demandada é parceira da pessoa jurídica que celebrou o ajuste não é suficiente para se concluir que a segunda demandada é empresa coligada a autor, integra grupo econômico ou desempenha atividades correlatas àquelas que são desempenhadas pela contratante (1ª ré)
” (cf. Id 11138341, p. 3).

No tocante a localização das empresas, é certo que não compartilha(va)m do mesmo endereço, e sim, que estavam situadas em endereços próximos, com uma aparente distância de 500m (quinhentos metros) entre as suas sedes.

Note-se que poderia o autor/apelante postular a produção de provas hábeis a comprovar a sua alegação de que as tratativas relativas ao contrato foram realizadas com a 2ª requerida Kone Sul, não obstante “
ter sido conduzido para fechamento de contrato com a apelada RHC (...)
” (Id 11138350, p.4), entretanto, deu por satisfeito com as provas já constantes dos autos ao postular o julgamento antecipado da lide (fl. 238).

No tocante ao
dano moral
, sabe-se que para sua configuração é necessário que ocorra ofensa anormal à personalidade do indivíduo, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.

Especificamente em relação ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor/apelante e a 1ª requerida, o verificado inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que as suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade do contratante.

Vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, a título de mera ilustração:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

3. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.476.632/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
.

2. (...)

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 507.537/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/05/2017, DJe 1º/06/2017)

Em suma: quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual que, apesar de certamente ter causado aborrecimentos, não gerou maiores danos à parte recorrente.

Com isso, apesar da frustrada expectativa diante da ausência de conclusão do serviço contratado – edificação de uma casa – entendo que tal fato não tem o condão da abalar a honra subjetiva do autor, de forma a ensejar o dever de reparação por danos extrapatrimoniais.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 1% a verba honorária devida pelo autor/
apelante
, exclusivamente em relação à parte excluída (2ª requerida Kone Sul).

Com tais considerações,
conheço
apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_______________________

1
CC/02, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.